Tribunal: TJBA
Processo: 8001544-79.2016.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001544-79.2016.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JHIANE SILVA VEIGA MARTINS

Advogado(s)
:
JONATAS ANDRADE PEREIRA

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Advogado(s)
:
PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI, ANA RITA DOS REIS PETRAROLI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE GARANTIA MECÂNICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEFEITO NO MOTOR E SISTEMA DE ARREFECIMENTO. CABEÇOTE E VÁLVULA TERMOSTÁTICA. COMPONENTES EXPRESSAMENTE COBERTOS. NEGATIVA INJUSTIFICADA DE COBERTURA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE CLÁUSULAS. APLICAÇÃO DO ART. 47 DO CDC. INTERPRETAÇÃO PRÓ-CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

Em contratos de seguro submetidos ao CDC, as cláusulas excludentes devem ser redigidas com clareza cristalina, competindo à seguradora informar adequadamente sobre cobertura e exclusões.

Havendo contradição entre cláusulas de cobertura e exclusão, aplica-se o princípio da interpretação mais favorável ao consumidor (art. 47, CDC).

Se tanto o cabeçote quanto a válvula termostática estão expressamente cobertos pelas cláusulas contratuais, a negativa de cobertura quando ambos apresentam defeitos interligados configura prática abusiva.

A negativa injustificada de cobertura securitária extrapola o mero inadimplemento contratual, configurando dano moral indenizável.

Danos materiais: correção desde o prejuízo e juros desde a citação. Danos morais: correção desde o arbitramento e juros desde a citação (Súmula 362/STJ).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001544-79.2016.8.05.0172, da Comarca de Mucuri, sendo apelante JHIANE SILVA VEIGA MARTINS e apelado MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

ACORDAM os integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .